Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720851-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALDOMIRO CORREIA DE MELO NETO, GOIAS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, DIVINA SILVA DOS SANTOS MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0015324-46.2009.8.07.0001, indeferiu a penhora salarial do executado Waldomiro. Sustenta o agravante a possibilidade de penhora de salários e aposentadorias em razão da mitigação da impenhorabilidade reconhecida pela jurisprudência. Tece breves considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida para deferir a penhora até o limite de 30% (trinta por cento) da verba salarial do agravado Waldomiro, confirmando-se a tutela de urgência. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368) No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 158732788, dos autos de origem): Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de DIVINA SILVA DOS SANTOS MACHADO, GOIAS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA – ME e WALDOMIRO CORREIA DE MELO NETO, partes já qualificadas nos autos. A ação foi distribuída em 16/02/2009, tendo sido determinada a citação dos devedores na mesma data (ID 40516771, pág. 1). O Executado WALDOMIRO CORREIA DE MELO NETO foi citado por aviso de recebimento em 27/03/2009 (ID 40516771, pág. 8). Em 24/09/2009, o Exequente requereu a inclusão de WALDOMIRO CORREIA DE MELO NETO, DIVINA SILVA DOS SANTOS MACHADO e SAURO JOSE MARIANO no polo passivo da execução fiscal, apesar destes já constarem como corresponsáveis na CDA, o pedido foi indeferido em 21/07/2010 (ID 40516771, págs. 13/14 e 25). Instado a dar prosseguimento ao feito, em 10/08/2011, o Exequente indicou endereço atualizado para citação dos Executados DIVINA SILVA DOS SANTOS MACHADO e GOIAS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA – ME, pugnando, alternativamente, pela citação destes por oficial de justiça e edital, bem como pela penhora de ativos financeiros via BACENJUD de todos os devedores (ID 40516771, págs. 52/54). As Executadas DIVINA SILVA DOS SANTOS MACHADO e GOIAS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA – ME foram citadas por aviso de recebimento em 25/01/2012 e 23/01/2012, respectivamente (ID 40516771, págs. 64 e 66), tendo sido anexado novo comprovante de citação em 11/07/2013 e 09/07/2013 (ID 40516771, págs. 83 e 85). Na sequência, o Exequente reiterou o pedido de penhora de ativos financeiros via BACENJUD, o qual foi deferido em 24/04/2014 (ID 40516771, págs. 69 e 88). A penhora eletrônica foi infrutífera, tendo o Exequente sido cientificado acerca da ausência de localização de bens dos devedores em 09/05/2014 (ID 40516771, págs. 90 e 91). Em 21/05/2014, o Exequente requereu a remessa de ofício à Delegacia da Receita Federal do Brasil com o intuito de obter cópia das declarações de bens dos devedores, o que foi deferido em 22/02/2017 (ID 40516771, págs. 92 e 97). Em 14/03/2017, o Distrito Federal requereu nova tentativa de penhora eletrônica via SISBAJUD. O pedido foi indeferido em 07/08/2018, tendo o Exequente manifestado ciência acerca da decisão que determinou a suspensão do processo nos termos do art. 40, da LEF em 24/10/2018 (ID 40516771, págs. 100/101, 113/116 e 117). Os autos foram encaminhados à digitalização e retornaram à tramitação em 26/04/2021 (ID 89840832). Instado a promover o andamento do feito, o Exequente requereu a pesquisa de bens dos devedores via INFOJUD em 03/05/2022 (ID 118076745). O pedido foi deferido em 03/06/2022, com a advertência de que, em caso de resultado de pesquisa infrutífero, o Exequente deveria ser intimado para se manifestar acerca da incidência da prescrição intercorrente (ID 126896130). Intimado acerca do resultado da pesquisa, o Exequente requereu a penhora de 30% dos vencimentos do Executado WALDOMIRO CORREIA DE MELO NETO (ID 141141149). É o breve relatório. DECIDO. O artigo 833, inciso IV, do CPC, assim estabelece: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Alega o Exequente que, no AgInt no AREsp 1408762/AM, o Ministro RAUL ARAÚJO, expôs, de forma brilhante, a diversidade de tratamento que o CPC/15 deu ao tema da impenhorabilidade salarial, assim como apontou a mudança de entendimento da Corte a partir do julgamento dos EREsp 1.582.475/MG. Ressaltou que, ao substituir a expressão “absolutamente impenhoráveis”, trazida pelo art. 649 do Código anterior, pela palavra “impenhoráveis”, o novo Código de Processo Civil, no art. 833, deu margem à mitigação da regra pelo intérprete, ao considerar o caso concreto, uma vez que, o que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina. Pontuou que a Corte Especial do STJ, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família, conforme ementa do v. acordão: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EX TRAJUDICIAL. PENHORA DE 25% DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC/2015, ART. 833, IV). AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora de vencimentos e proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência desta Corte. 3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, entendeu adequada a limitação da constrição a 25% dos valores referentes à aposentadoria e ao salário da devedora, percentual que deixou de ser impugnado no recurso especial e, ademais, não destoa dos precedentes desta Corte. 4. Em se tratando de relação jurídica de trato continuado, nada impede a eventual revisão da questão pelas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 505). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) (grifamos). Concluiu que a jurisprudência mais recente do STJ é no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada, quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Não obstante os argumentos apresentados pelo Exequente, convém asseverar que, conforme acima destacado, o novo entendimento do STJ é claro ao mencionar a necessidade da preservação de percentual dos salários, vencimentos e proventos capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, nota-se que o pedido da Fazenda Pública sequer menciona quaisquer valores, firmando entendimento de que a manutenção de 70% do vencimento do Executado WALDOMIRO CORREIA DE MELO NETO será capaz de garantir sua dignidade e de sua família. Contudo, da análise dos documentos anexados no ID 135696622, há comprovação apenas dos ganhos brutos recebidos pelo Executado WALDOMIRO CORREIA DE MELO NETO no ano de 2021. O Exequente não anexou documentos aptos a comprovar o rendimento mensal do devedor, de modo que este Juízo não pode presumir, sem quaisquer outros elementos concretos, que 70% do valor recebido mensalmente pelo Executado, será suficiente para garantir, com dignidade, seu sustento e o de sua família, principalmente, se considerarmos a atual realidade econômica e inflacionária do país, bem como o fato de que, geralmente, o valor do salário já se encontra comprometido em quase sua totalidade pelos diversos compromissos financeiros assumidos pelo trabalhador, pois essas despesas são, ou deveriam ser, assumidas a partir dos ativos disponíveis. Assim, embora seja possível a penhora parcial de salários, não pode ser negada a excepcionalidade da medida, cuja adoção não pode se tornar corriqueira e se basear exclusivamente na existência de débito não quitado. Inegável a proteção constitucional conferida ao salário do trabalhador, não se mostrando viável afastá-la sem que robustas razões sejam apresentadas para tanto, do contrário a exceção se tornará regra. Não pode ser desprezado que permanece intocada a regra de impenhorabilidade de aplicações financeiras até 40 (quarenta) salários mínimos, enquanto percentuais do salário do trabalhador poderiam ser penhorados, ainda quando o ganho mensal seja em muito inferior ao previsto como impenhorável em aplicações financeiras, mesmo não sendo tais valores de uso rotineiro, mas reservas do que não é gasto mensalmente. Não se desconhece ou se nega a aplicação da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, pois nos diversos julgados proferidos pela Corte fica patente a adoção da medida como exceção. A impenhorabilidade tem sido afastada no mais das vezes em situações onde claramente se observa a ausência de prejuízo à dignidade do devedor e de sua família com a penhora de parte do seu salário, seja pela demonstração inequívoca dos ganhos e despesas mensais do devedor e possibilidade de continuar a honrá-los caso penhorado o percentual pretendido sobre o seu salário, seja pela natureza da dívida cobrada, muitas vezes vinculada a créditos de natureza alimentar ou a valores que seriam utilizados pelo credor para sua própria subsistência e dos seus familiares. Ainda destaco que o valor necessário para a manutenção da dignidade do devedor e dos seus familiares, expressão na qual se infere a manutenção mínima do seu estilo de vida, certamente compatível com seus ganhos, deve ser analisado de forma casuística, não se prestando, sob nenhuma conjuntura, mera informação de ganho anual à Receita Federal para demonstrar possibilidade de penhora de valor do salário líquido mensal que é desconhecido do Juízo. Ademais, não se pode ignorar que a presente execução fiscal foi distribuída no ano de 2009 e, passados mais de 14 (quatorze) anos desde seu ajuizamento, o credor não foi capaz de indicar bens aptos à satisfação do crédito, conforme documentos anexados nos IDs 118076750 a 118076751, estando pendente, inclusive, análise acerca de eventual prescrição intercorrente. Aliás, a ausência de bens imóveis ou veículos nas declarações de imposto de renda do devedor pode ser interpretada como indício de que sua remuneração mensal se mostra suficiente apenas para satisfazer suas despesas básicas e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido fazendário formulado no ID 141141149. Intime-se o Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, deverá o Exequente se manifestar acerca da incidência de eventual prescrição intercorrente, conforme determinado na decisão de ID 126896130 O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A jurisprudência atual tem entendido que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, sendo que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1702680, 07428526020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual que mantenha a dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo Interno prejudicado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701580, 07337042520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, deve ser utilizado o mesmo entendimento para todos os procedimentos, de forma que, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora em folha de pagamento. Outrossim, conforme relatado pelo Juízo de origem, o feito tramita desde 2009, o executado foi citado, mas não se manifestou, e já foram realizadas diligências nos sistemas disponíveis para localização de outros bens ou valores passíveis de penhora, que restaram infrutíferas. No caso dos autos, verifica-se que o executado Waldomiro apresenta declaração de IRPF (ID 135696606 dos autos de origem) auferindo, portanto, rendimentos e que estão sujeitos à penhora, conforme entendimento acima anotado. Acrescente-se que competirá ao executado demonstrar gastos essenciais à moradia, à saúde, à alimentação e à educação pessoal e de sua família, que possam evidenciar excesso na penhora, uma vez que não se afasta a possibilidade de modificação posterior do percentual penhorado a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a ocasionar. Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente a probabilidade do direito alegado, devendo ser concedido o efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 29 de maio de 2023 17:17:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador